Tribunal: STF
Processo: ARE 1189224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 36) interposto em 10.10.2024 (eDOC 38), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 32):



    “A irresignação não merece prosperar. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, pp. 5 a 9 - grifos meus):



    “A concessão do serviço público é disciplinada pela Lei nº 8.9871/95, que, em seu artigo 4º estabelece que deve ser formalizada mediante contrato. Diferentemente do alegado pelo recorrente, existe o contrato de concessão no 005/96 celebrado entre a União e a CERI, que outorga a esta ultima o direito de explorar os serviços de energia elétrica em parte do território do Rio de Janeiro, incluindo nesta área o Município de São João da Bara (fls. l3/28). 



    No referido contrato, extrai-se que a concessionária ré é obrigada a realizar, por sua conta, os projetos e obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos interessados, até o ponto da entrega bem como está obrigada a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica.



      Há ainda, cláusula que atribui à concessionária o encargo de realizar as modificações e ampliações que se tornarem necessárias para o adequado atendimento de seu mercado consumidor.



    (...)



    A contratação específica a que se refere a concessionária de energia elétrica só se faz necessária em caso de obras extraordinárias, não havendo que se falar em celebração de contrato para os serviços já determinados no contrato de concessão.” 



    Verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia referente à cobrança dos custos de remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.247.771/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 



    4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.516/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que a decisão monocrática que aplicou os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF não merece prosperar, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 36, p. 4-18):



    “7. Entendeu o Exmo. Ministro Relator, Dr. Edson Fachin por negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante, em razão da suposta inexistência de repercussão geral da matéria debatida, isso porque a controvérsia referente à cobrança de custos de remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica em rodovia de concessão administrativa está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, além de que seria necessária a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o quem, supostamente, atrairia a incidência das súmulas 279 e 454 do e. STF. 



    (…)



    8. Porém, a r. decisão agravada incorreu em desacerto, data vênia, visto que a AMPLA demonstrou nas razões do recurso que se funda em negativa de vigência de norma constitucional pelo Tribunal a quo. 



    (…)



    V – DA NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA (V.A.) – MANIFESTA PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    28. Inicialmente, antes de analisar-se a matéria de mérito do presente recurso, cumpre destacar a essa c. Corte, que, ao contrário do exposto na r. decisão monocrática de fls., há inequívoca Repercussão geral no presente caso, conforme já devidamente demonstrado no Recurso Extraordinário interposto, devendo serem afastadas as Súmulas 279 e 454 desta Corte, eis que não aplicável a este feito.



    Vejamos. 



    29. De plano, verifica-se que o presente recurso preenche o requisito de admissibilidade específico da Repercussão Geral, previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015. Senão vejamos. 30. Com efeito, o § 1º do art. 1.035 do CPC estabelece que “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    31. Trata-se, sem dúvida alguma, de conceito jurídico indeterminado, que pode ser identificado através de alguns parâmetros, tais como “questões que dizem respeito à correta interpretação/aplicação dos direitos fundamentais, que traduzem um conjunto de valores básicos que servem de esteio a toda ordem jurídica.”



      32. Como já mencionado acima, o v. acórdão recorrido entendeu por negar provimento do Recurso de Apelação manejado pela Agravante, mantendo-se as demais condenações de obrigação de custear a realocação dois postes de ILUMINAÇÃO PÚBLICA de responsabilidade do Município de São João da Barra, de maneira GRATUITA, em outras palavras, entendeu por determinar obrigações que não estão previstas na legislação vigente 



    (…)



    33. Contudo, data vênia, a c. Câmara incorreu em contradição, uma vez que o Município de São João da Barra, visando resguardar e atender ao interesse público, estaria adotando inúmeras melhorias na localidade, e que o local onde os referidos postes estavam instalados deveriam ser realocados aos custos da Concessionária de energia elétrica.



    34. Ou seja, o v. Acórdão determinou que a previsão de custeio, pelo órgão público, da realocação de postes, só se dá quando tal realocação se faz exigível em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia.



    35. Ora Exas., a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariou frontalmente o art. 30, inciso V, da Constituição da República, que estabelece a competência dos MUNICÍPIOS para organizar e prestar, DIRETAMENTE, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, in casu, a Iluminação Pública.



    (…)



    37. Diante de tal esclarecimento, não há dúvidas de que o caso em tela versa sobre questão de extrema relevância jurídica e social, na medida em que a as decisões até então proferidas na presente demanda, nos termos em que foram postas, poderão ensejar em inúmeras decisões judiciais no mesmo sentido, o que poderá acarretar em danos irreparáveis não só para a Concessionária Agravante como para todas as demais concessionárias de energia elétrica no país. Explica-se.



    38. Conforme se verifica da presente demanda, a Concessionária Agravante fora condenada a arcar com obrigações que não são de sua responsabilidade! E mais, responsabilidade esta que é constitucionalmente atribuída à Municipalidade.



    39. Ao condenar a Concessionária Agravante a arcar com obrigações que não estão previstas na legislação ou mesmo em seu Contrato de Concessão, não só poderá gerar um “enxurrada” de ações indevidas por outros consumidores, visando imputar à mesma obrigações que não lhe competem, como também auxiliará em uma possível tentativa das Municipalidades de se eximirem de cumprir com obrigações que lhe são constitucionalmente cabidas (vide art. 30, V, CF), além de provocar uma perigosa e malsinada situação de insegurança jurídica, representando flagrante violação aos comandos constitucionais consagrados nos artigos 21, inciso XII, alínea “b” e 22, IV, e 175, todos da CF/88.



    40. Outrossim, a Concessionária Agravante não pode deixar de mencionar que não há nada de maior repercussão social do que a expressa e frontal violação a preceitos constitucionais basilares.



    41. Assim, tendo em vista que o e. Supremo Tribunal Federal é o guardião das normas constitucionais e, mais, diante da inegável importância que a decisão proferida servirá para que não ocorram novos julgamentos no sentido, d.m.v, equivocado acolhido na presente demanda, imperioso se faz reconhecer o efetivo preenchimento do pressuposto da repercussão geral da questão objeto do presente recurso, face à presença de questões de patente relevância jurídica e social. 



    (…)



    48. Note-se que, coerentemente com a atribuição da competência exclusiva à União para explorar serviços energéticos, a Constituição também conferiu à mesma União, igualmente em caráter exclusivo, a de legislar sobre a matéria (art. 22). A Carta Magna mesma deixa claro que os direitos do consumidor de serviços públicos também estão disciplinados na legislação que os regula, na forma do disposto no art. 175 da CF.



    (…)



    51. Ou seja, Exas., a Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu, em seu art. 175, parágrafo único, inc. III, que cabe à lei fixar a política tarifária que será seguida pelo poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão de serviço público, razão pela qual, na forma das Leis nos 8.987/95, 9.074/95 e 9.427/96, esta última regulamentada pelos Decretos nº 2.335/97, ficou a ANEEL incumbida de regular e fiscalizar os serviços públicos de energia elétrica, conforme dispositivos acima transcritos.



    52. Desse modo, sendo certo que a Concessionária Agravante atua em completo e estrito cumprimento às determinações emanadas da ANEEL/União, condená-la por seguir tais determinações seria o mesmo que afrontar a Constituição Federal, a qual conforme artigos supracitados, dispõe que compete à União, através de sua Agência Reguladora, regulamentar as regras e fiscalizar o serviço prestado pela Concessionária Agravante.



    53. Desse modo, uma vez que toda a conduta da Concessionária fora em estrita observância às determinações da União (e de sua respectiva Agência Reguladora – in casu a ANEEL), não poderia o Poder Judiciário, d.m.v, impor à Concessionária Agravante obrigação diversa daquela emanada do Poder Concedente, sob pena, repita-se, de se adentrar no campo de competência do Poder Executivo. 



    (…)



    59. Ou seja, esta própria Corte Suorema reconhece que ao Poder Judiciário não cabe impor regras de gestão que devem estar previstas no contrato de concessão ou normativas legais. 60. De fato, o Recurso Extraordinário visa exclusivamente demonstrar a repercussão geral, assim bem como a violação nítida de norma constitucional.



    Muito embora o referido recurso deseja a revisão do v. acórdão proferido no curso da demanda, não há se falar em aplicabilidade das súmulas 279 e 454 desta Suprema corte, haja vista não se pretende a revisão de cláusulas contratuais, muito menos o reexame de fatos e/ou provas. 



    61. A que seja expressamente formalizado que não compete à concessionária qualquer custo ou implementação de projetos em relação à Iluminação Pública, uma vez que é de responsabilidade exclusiva dos municípios.



     62. Diante de tal esclarecimento, repita-se, não há dúvidas de que o caso em tela versa sobre questão de extrema relevância jurídica e social, na medida em que a falta da apreciação da peça recursal gera insegurança jurídica, na medida que é nítido o cerceamento de defesa da Concessionária Agravante”. (grifos nossos) 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 41). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente o debate dos autos em face de recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 15, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA. EXTENSÃO DA REDE BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA EM DETERMINADOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E REMOÇÃO DE POSTES QUE SE ENCONTRAM FORA DA DISTÂNCIA LEGAL DA FAIXA DE ROLAMENTO DA PISTA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. É VISÍVEL A UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO, DIANTE DA RESISTÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, NECESSÁRIA A PRESENTE AÇÃO PARA RESOLVER O CONFLITO DE INTERESSES APONTADO NA INICIAL. INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO AFIRMANDO QUE INICIOU ASOBRAS DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, MAS A EFICIÊNCIA DAS MESMAS ESTÁ ACOMPROMETIDA POR AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, O QUE SÓ PODE OCOER SE A PARTE RÉ PROVIDENCIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO PODE O MUNICÍPIO PROCEDER À RETIRADA DOS POSTES, UMA VEZ QUE APROPRIEDADE DOS MESMOS PERTENCE À CONCESSIONÁRIA RÉ. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONCESÃO PREVENDO A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELAS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 15)



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, o Plenário desta Corte, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 02.12.2021. INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte. 3. Improcede a alegada nulidade do acórdão recorrido, visto que não existe previsão no RISTF ou no Código de Processo Civil de sustentação oral em embargos de declaração em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.272.322-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022).



    A respeito da questão dos autos, destaco os seguintes fundamentos do parecer do Ministério Público Federal, nos autos do ARE 1.483.100, de minha relatoria, DJe 14.05.2024, no qual dei provimento ao recurso da Ampla Energia e Serviços S.A, ora Recorrente: 



    “(...)



    20. A questão de fundo, como visto, envolve a constitucionalidade da Lei nº 1.807/13, do Município de Arraial do Cabo que impôs a substituição da rede elétrica aérea por subterrânea, sob pena de punições, cujo custo deve ser arcado pela concessionária de serviço público. 



    21. O Juízo condutor do feito originário entendeu que a Lei seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Já o acórdão da Corte Estadual assentou que a Lei Municipal estaria apenas regulando questão urbanística, no âmbito da competência municipal nos termos do art. 30 III da CF/88, inexistindo violação aos artigos 21, XII, “b” e 22, inc. IV da CF. 



    22. A conclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, divergiu da jurisprudência desse Pretório Excelso. Ao julgar o Agravo Regimental no ARE nº 764029, que versava sobre lei do Município do Rio de Janeiro semelhante à discutida nos autos, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski firmou o entendimento de que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. A propósito:



    (...)



    24. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do Agravo e para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.”



    Com efeito, esta Corte, ao apreciar matéria semelhante a destes autos, entendeu que havia inconstitucionalidade formal em lei do Estado do Rio de Janeiro, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Na ocasião, a aresto restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Dje 10.,05.2011). 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.03.2015 ).” 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 111/2011 E DECRETO 34.442/2011, AMBOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSIÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ELETRICIDADE DA ELIMINAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E IMPLANTAÇÃO DA FIAÇÃO NO SUBSOLO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei local não pode criar obrigação significativamente onerosa para as concessionárias de energia elétrica, de modo a interferir indevidamente na relação jurídico-contratual estabelecida entre elas e a União. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 764.029 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Impossibilidade. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais. 1. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei Federal n. 9.427/96, que, de forma nítida, proíbe à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 2. Não cabe confundir as competências da União para legislar sobre transmissão de energia, editar normas gerais sobre transmissão de energia e fiscalizar tais serviços com as competências dos municípios para editar leis sobre outros assuntos de interesse local. 3. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, VI, da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 4. Modulação dos efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental procedente” (ADPF 512, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.06.2023). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (art. 30, incs. I e II). Procedência da representação. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte contra a Lei municipal nº 11.392, de 2022, que inseriu os arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade de dispositivos locais que tratam de providências de concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações na alocação, compartilhamento e remoção de equipamento e cabeamento no ambiente urbano. III. Razões de decidir 3. A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada. 4. Como ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no voto proferido na ADI nº 5.960/PR ,“em um sistema federativo equilibrado não podem coexistir, como regra, normas distintas que disciplinem matérias semelhantes. Se tal fosse admissível, ao invés de harmonia federativa, veríamos grassar a assimetria, o desequilíbrio, enfim, o caos normativo. É exatamente isso que a nossa sofisticada engenharia constitucional pretende evitar”. IV. Dispositivo 5. Provimento do recurso extraordinário para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade” (RE 1.500.597, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 14.10.2024). 



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência do Município para legislar sobre energia elétrica, divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária em face da concessionária de energia elétrica. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



     Ministro EDSON FACHIN



                 Relator



     Documento assinado digitalmente